Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO EMBARGADO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca dos embargos de declaração de ID 68068616. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador